Tribunal: TJSP
Processo: 1042914-11.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TEA. Autora portadora de transtorno do espectro autista, com prescrição médica de terapias multidisciplinares. Sentença de procedência. Dois recursos. Controvérsia existente quanto à quantidade das terapias prescritas, que somam 48 sessões semanais. Insurgência da ré quanto à prescrição médica elaborada por profissional não pertencente à rede credenciada. Caso

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TEA. Autora portadora de transtorno do espectro autista, com prescrição médica de terapias multidisciplinares. Sentença de procedência. Dois recursos. Controvérsia existente quanto à quantidade das terapias prescritas, que somam 48 sessões semanais. Insurgência da ré quanto à prescrição médica elaborada por profissional não pertencente à rede credenciada. Caso concreto em que a resposta do NAT-JUS e da ANS abrangeram apenas as terapias prescritas, sem análise da carga horária necessária ao tratamento. Autora que conta com nove anos de idade. Carga horária aparentemente excessiva e potencialmente inviável ao caso concreto. Necessidade de prova técnica para avaliar a pertinência da quantidade das sessões indicada. Medida que também atende ao melhor interesse da criança. Parecer do Ministério Público no mesmo sentido. Precedentes deste Tribunal. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de Origem para realização da prova técnica. Análise do recurso da autora prejudicado. Restabelecimento da tutela de urgência, até ulterior deliberação. RECURSO DA RÉ PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA." (v. 48863).